Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-46.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010805-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES - CPF: 051.948.051-10 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENSA ELABORAÇÃO DE
CÁLCULO DIFERENCIADO
, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS CRIMES COMUNS E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS, AINDA QUE RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA DO APENADO NO CURSO DA EXECUÇÃO –
2.
ALMEJADA
PROGRESSÃO REGIMENTAL
– INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM 1.º GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
3.

PREQUESTIONAMENTO
–
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como
in casu,
deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos;

–
O que a jurisprudência do STJ repele é
o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena;

- Assim, reconhecida a reincidência genérica do ora agravado, o cálculo penal deve ser diferenciado, com a aplicação, para fins de progressão de regime, da fração de 1/6 para os crimes comuns e de 2/5 para o delito equiparado a hediondo.

2.

Inexistindo manifestação do d. juízo
a quo
acerca da pretendida progressão regimental do reeducando, inviável o exame direto da matéria por esta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Agravo conhecido e provido em parte.

AGRAVANTE:

DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
em face da r. decisão de ID 130512185 - págs. 98/100, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0002034-78.2019.8.11.0040, que
aplicou a
fração única mais grave

sobre o resultado da unificação das penas dos crimes de naturezas
comum
e
equiparado a hediondo
,
para o implemento do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime.

Nas razões recursais de
ID 130512185 - págs. 108/135, o agravante almeja,
preliminarmente
, a
antecipação dos efeitos da tutela
,
a fim de que sejam aplicadas frações distintas para fins de progressão regimental
, na ordem de
2/5 (dois quintos)
para o
crime equiparado a hediondo
e de
1/6 (um sexto)
para os
delitos comuns
, em razão da
natureza diversa
dos ilícitos pelos quais foi condenado (equiparado a hediondo e comum) e por
não ser específica a reincidência que ostenta
, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, bem assim a
progressão do reeducando ao regime semiaberto
, ao argumento de que com a retificação do cálculo penal pugnada, estarão satisfeitos os requisitos legais para a concessão do benefício executório. Por fim,
prequestiona a matéria

para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 130512185 - págs. 155/160, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução penal.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a d. magistrada de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos consoante se vê no ID
130512185 - pág. 167
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
135618674, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, estando o feito apto para julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
resta prejudicado o exame do pleito liminar
, sendo a matéria pugnada analisada no mérito recursal.

Superada essa questão
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente recurso, depreende-se que o ora agravante
DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
,
no regime
fechado
, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º 0010410-87.2018.8.11.0040
, em que foi sancionado com
02 anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pelo crime de
furto qualificado
, praticado em
19/10/2018
, tendo a r. sentença penal transitado em julgado no dia
08/07/2020
;

2.

Ação penal n.º 0002585-85.2015.8.11.0044
, em que foi sancionado com
06 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo crime de
tráfico de drogas
, praticado em
07/10/2015
;

3.

Ação penal n.º 0022821-83.2019.8.11.0055
, em que foi sancionado com
01 ano, 03 meses e 16 dias de reclusão
, pelo crime de
corrupção de menores
, praticado em
14/10/2019
, tendo a r. sentença penal transitado em julgado no dia
01/07/2021
;

4.

Ação penal n.º 0002008-44.2014.8.11.0044
, em que foi sancionado com
02 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pelo crime de
furto qualificado
, praticado em
30/09/2014
, tendo a r. sentença penal transitado em julgado em
30/09/2014
;

5.

Ação penal n.º 0001534-39.2015.8.11.0044
, em que foi sancionado com
03 meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pelo crime de
lesão corporal
, praticado em
14/06/2015
, tendo a r. sentença penal transitado em julgado no dia
26/09/2016
.

Ressai dos autos, outrossim, que no cálculo de pena realizado, para fins de progressão regimental, foi aplicado o coeficiente fracionário
único
de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
sobre o resultado da unificação das penas, porque
reconhecida a reincidência genérica
do reeducando no curso da execução penal, contra o que se insurgiu inconformada a i. defesa perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PRETENDIDO CÁLCULO PENAL DIFERENCIADO, DE ACORDO COM A NATUREZA DOS CRIMES.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Peal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Não obstante, no caso concreto, a MM.ª Juíza da Execução Penal está fazendo uma pequena confusão, porquanto a extensão da reincidência à totalidade da pena em execução
não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também à condenação por crime comum
, afinal, uma coisa é a primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados,
pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nessas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições,
ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos
.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos,
sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade
. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista. O segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Essa, inclusive, me parece a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Por conseguinte, e para exemplificar, em se tratando de crimes cometidos
antes
da vigência da Lei n.º 13.964/2019, considerando que a antiga redação do art. 112,
caput,
da Lei n.º 7.210/1984 não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum, impondo-lhe sempre o cumprimento de no mínimo 1/6 da sua sanção, acaso exista a execução simultânea com condenação por delito hediondo ou equiparado, o cálculo deverá contemplar como requisito objetivo da progressão de regime, a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns (ainda que eventualmente estendida a reincidência), e a fração respectiva aos crimes hediondos, no importe de 2/5 da pena se reincidente genérico, e na ordem de 3/5 se reincidente específico, nos termos do art. 2.º, §2.º da Lei n.º 8.072/90, hoje revogado.

Isso quer dizer que, para ser promovido ao regime mais brando, o condenado reincidente deverá cumprir a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns
e mais
o respectivo tempo da fração incidente sobre a reprimenda unificada dos crimes hediondos.

De outro lado, em se tratando de crimes cometidos
depois
da vigência da Lei n.º 13.964/2019 [Pacote Anticrime], consoante a novel redação do art. 112 da LEP, a execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos implicará que o cálculo diferenciado contemple para as penas derivadas de condenações por crimes comuns, a aplicação dos índices de 20%, 30%, 40% ou 50%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, da ocorrência de resultado morte, e se essa reincidência é genérica; além dos percentuais correspondentes aos crimes hediondos se a reincidência for específica, no importe de 60% ou 70%, a depender da existência ou não do resultado morte.

Deveras, trata-se de cálculo complexo. Nada obstante, é cediço que o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva, em notório prestígio à individualização da pena.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, firmo o entendimento segundo o qual, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
,
observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Trilhando o mesmo caminho, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
"
na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12).

3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente.”
(HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 23/05/2014). Grifei.

Na mesma toada, vem se manifestando esta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

–
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

– O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

– Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as frações de 1/6 (um sexto), para o crime comum, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo, de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que a reincidência não é específica”
(N.U 1000304-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). Destaquei.

Portanto,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas
em expiação,
na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
,
o cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos nem equiparados.

Logo,
in casu
, de rigor a retificação do cálculo penal para incidir, para fins de progressão regimental, a
fração de 1/6 (um sexto)
para os
crimes comuns
e de
2/5 (dois quintos)
para o
delito equiparado a hediondo
, ante a reconhecida reincidência genérica do apenado.

2.

DA ALMEJADA PROGRESSÃO REGIMENTAL
.

Lado outro, inobstante a i. defesa técnica alegue que, com o acolhimento do pedido de retificação do cálculo penal o ora agravado faz jus à progressão ao regime intermediário, necessário frisar que, diante da ausência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca da matéria, não há como o pleito ser examinado diretamente por esta eg. Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
A alegação de que o agravante já cumpriu os requisitos legais para progressão de regime não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
” (AgRg no RHC n. 159.177/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) – destaquei.

Em sendo assim, deixo de acolher a pretensão defensiva neste ponto.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCL
USÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
e determino, nos autos do processo executivo de pena n.º 0002034-78.2019.8.11.0040, tão somente a
retificação
do cálculo penal
para
incidir frações distintas para fins de concessão da progressão regimental
, na ordem de
1/6 (um sexto)
para os
delitos de natureza comum
e de
2/5 (dois quintos)
para o crime de
tráfico de drogas
, pelos quais o ora agravado cumpre pena, em razão da natureza diversa de tais condutas ilícitas e por se tratar a reincidência não específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022